Tribunal: TJSP
Processo: 1012110-27.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Telefonia. Relação de consumo. Ação declaratória de inexistência de débito. R. sentença de procedência, com apelo somente da ré. Reclamo que não prospera. Inscrição do nome da parte consumidora na plataforma denominada "Serasa Limpa Nome", em razão de débito há muito prescrito. Inexigibilidade de dívida prescrita que impede o credor não só de buscar o recebimento

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Telefonia. Relação de consumo. Ação declaratória de inexistência de débito. R. sentença de procedência, com apelo somente da ré. Reclamo que não prospera. Inscrição do nome da parte consumidora na plataforma denominada "Serasa Limpa Nome", em razão de débito há muito prescrito. Inexigibilidade de dívida prescrita que impede o credor não só de buscar o recebimento de seu crédito pela via judicial, mas também de promover, por qualquer meio, a cobrança extrajudicial do débito. Sentença mantida na integralidade. Sucumbência majorada. Recurso improvido.